Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: Agravo em Execução Penal No Processo: 0718484-21.2021.8.07.0000 REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM/2016, ao argumento de que o recorrente tinha nível de escolaridade superior incompleto, quando do início do cumprimento da pena. Do exame dos documentos, verifica-se que não consta o Certificado de conclusão por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Desse modo, a fim de possibilitar a compreensão da controvérsia posta em debate, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante providencie o referido certificado/diploma, procedendo à juntada, de forma legível, viabilizando a análise do pleito, nos termos do art. 215, inciso I, do RITJDFT[1], sob pena de não procedência do pedido. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para, no que couber, acrescer sua manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: I - ordenar diligência necessária à instrução do pedido;